Tribunal: STF
Processo: Rcl 75765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS NO ÂMBITO DO RE Nº 1.276.977/DF (TEMA RG Nº 1.102): INOCORRÊNCIA. ATO IMPUGNADO FUNDADO NO JULGAMENTO DAS ADIS Nº 2.110/DF E Nº 2.111/DF. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por Raimundo Abreu de Oliveira Filho contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo nº 0814795-14.2021.4.05.8100, mediante a qual o Órgão reclamado teria deixado de observar a suspensão dos processos na origem, determinada no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. O reclamante narra que ajuizou ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS, a qual foi julgada procedente pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. Todavia, em sede recursal, o TRF da 5ª Região deu provimento à apelação interposta pelo INSS para, reformando os termos da sentença, julgar improcedente o pedido autoral. 

    3. Sustenta que, ao assim proceder, a Corte regional descumpriu a a ordem de suspensão nacional dos processos emanada no julgamento do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral.

    4. Evoca, para tanto, a decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do RE nº 1.276.977-RG/DF, em 28/07/2023, por meio da qual ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema RG nº 1.102.

    5. Argumenta, em suma, que, a despeito da vigência da ordem de sobrestamento, a autoridade reclamada ”houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema”.

    6. No mérito, requer “seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”. Pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. Inicialmente, defiro ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em que pese o equívoco constatado na exordial quanto ao nome do reclamante, deixo de determinar a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC, em virtude do manifesto descabimento da presente reclamação. 

    8.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso sob análise, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou a ordem proferida, em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.276.977-RG/DF, leading case do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, de seguinte teor:

“(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 
De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 
Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.
Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 
Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”
 
    12. Em consulta ao andamento processual do referenciado paradigma, verifico que, na Sessão de 24/11/2023 a 1º/12/2023, o processo foi destacado pelo eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes. Por conseguinte, formalmente, está pendente a condição suspensiva fixada por Sua Excelência na decisão proferida em 28/07/2023.   

    13. Nada obstante, posteriormente ao citado decisum, o Plenário desta Suprema Corte apreciou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, cujo julgamento conjunto ostenta a seguinte ementa:
“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. 2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas. 3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de “pátrio poder”. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput). 8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999. 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.”

    14. Por sua vez, ao contrário do que defende o reclamante, a autoridade reclamada apontou justamente o mencionado julgamento como condição para superar o óbice da suspensão determinada no RE nº 1.276.977-RG/DF. Confira-se o seguinte excerto da decisão monocrática mantida pelo ato colegiado, ora impugnado (e-doc. 4, p. 755-756; destaques no original):

“(...) Versa a matéria sobre a revisão do valor da renda mensal inicial (RMI) de benefício previdenciário, pelos moldes da regra permanente constante do art. 29, I e II da Lei nº 8.213/1991, por lhe ser mais benéfica, em detrimento da regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/1999. 
No que se refere à questão da "revisão da vida toda", o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 999 (RESP 1.596.203), de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em 11/12/2019, firmou a seguinte tese: 
Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n.º 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei n.º 9.876/1999. 
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento concluído no dia 01/12/2022, nos autos do RE 1276977, ao apreciar o Tema 1.102 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. (Decisão publicada em 13/03/2023). 
Ocorre que, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.110 e 2.111 em 21/03/2024, o STF mudou seu entendimento. Lá, estabeleceu-se que o segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que se encontre na regra de transição prevista no art. 3º da Lei n.º 9.876/1999 não pode optar pela regra prevista no art. 29, I e II, da Lei n.º 8.213/1991, ainda que mais favorável. Eis o afirmado pelo Supremo: 
A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. 
Assim, ao segurado que se filiou à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da Lei nº 9.876/99, impõe-se a regra que considera a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 (art. 3º da Lei nº 9.876/99). Aos benefícios concedidos após a vigência da Lei nº 9.876/1999 e antes da EC nº 103/2019 será reconhecida a obrigatoriedade em se observar a regra de transição prevista no art. 3º da mencionada Lei nº 9.876/1999. O julgamento do STF, proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º da Constituição da República. 
Assim, em respeito ao art. 927, I do Código de Processo Civil (CPC), filio-me ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs nº 2.110 e 2.111, não se vislumbrando mais razão para o sobrestamento das ações que versem sobre a questão ora analisada. Precedente da Sexta Turma: Agravo de Instrumento: 08082102520234050000, Relator Des. Rodrigo Tenório, julgado em 13/08/2024). 
A respeito da eficácia imediata das decisões emanadas do Plenário do STF, destaque-se o seguinte precedente: "A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016). 
Com essas considerações, retiro o processo da pauta de julgamento da sessão virtual e, aplicando analogicamente o art. 932, IV, b do CPC e o art. 29 IV, b do Regimento Interno desta Corte Regional, dou provimento à apelação do INSS e nego provimento à apelação do autor.”
 
    15. Vê-se, portanto, que não houve descumprimento voluntário e deliberado do ato judicial desta Suprema Corte, que, no curso do RE nº 1.276.977-ED/DF, determinou a suspensão dos processos que tratem do Tema RG nº 1.102 até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração.
 
    16. Com efeito, a partir do julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, sobreveio a declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876, de 1999, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que foi efetivamente destacado na decisão reclamada. Por conseguinte, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do comando vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. ADI 2777 E TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. ATO RECLAMADO. EQUÍVOCO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A pendência de apreciação de recurso interposto na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. 
2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
3. Agravo regimental parcialmente provido. Reclamação a que se nega seguimento.”
(Rcl nº 50.141-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 19/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 46.336-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).
 
    17. Para além disso, acrescento que esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE SÚMULA NÃO VINCULANTE: INADEQUAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Não se revela usurpação de competência desta Suprema Corte a utilização de atribuição própria pela autoridade reclamada, na negativa de seguimento de recurso interposto na origem, decorrente do exame de admissibilidade. 
2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 836.819-RG/SP, nº 837.318-RG/SP e nº 835.833-RG/RS, Temas nº 797, nº 798 e nº 800 do ementário da Repercussão Geral. 
3. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 
4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 65.749-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 1º/07/2024; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
    18. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente